Tribunal: TJES
Processo: 5017461-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017461-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIOS SANTANA SERGIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017461-61.2024.8.08.0000

PACIENTE: VINICIOS SANTANA SERGIO

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vinicios Santana Sergio contra ato do Juízo da Custódia de Colatina, que decretou a prisão preventiva do paciente em 13/10/2024, pela suposta prática do crime de posse irregular de munição (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03). A defesa alega que a munição pertence ao corréu e argumenta pela ausência de justa causa e falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Requer a revogação da custódia e, no mérito, a confirmação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus está instruído com prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado constrangimento ilegal; (ii) avaliar a possibilidade de conhecimento do writ em razão da instrução deficiente; e (iii) examinar se a análise das alegações defensivas configuraria supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instrução do habeas corpus exige prova pré-constituída do ato coator, uma vez que se trata de ação autônoma de rito célere e de cognoscibilidade limitada, conforme jurisprudência do STF (HC 197833 AgR).

No caso concreto, o habeas corpus não foi instruído com a íntegra do ato coator, impedindo a análise das alegações da defesa, pois a decisão de conversão da prisão em flagrante para preventiva foi proferida de forma oral, sem registro completo nos autos.

As informações da autoridade coatora limitaram-se a documentos que não suprem a necessidade de análise integral do ato questionado, impossibilitando a apreciação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

A apreciação das alegações de mérito da defesa, como a ausência de justa causa, demandaria o exame completo dos autos, o que não é cabível em sede de habeas corpus por limitação cognitiva.

Verifica-se supressão de instância, uma vez que o impetrante não dirigiu o pedido de liberdade provisória ao juízo competente, qual seja, a 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, para onde os autos foram distribuídos.

O histórico criminal recente do paciente, que fora solto em 16/07/2024 após progressão de regime, reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

A instrução deficiente do habeas corpus, sem prova pré-constituída do ato coator, inviabiliza a análise das alegações defensivas.

A análise de alegações que demandam exame completo dos autos configura supressão de instância quando o pedido não foi submetido ao juízo competente.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública em casos de reincidência criminal recente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 197833 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017461-61.2024.8.08.0000

PACIENTE: VINICIOS SANTANA SERGIO

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

VINICIOS SANTANA SERGIO

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA CUSTÓDIA DE COLATINA
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000277-56.2024.8.08.0008, em razão
da manutenção do decreto prisional do paciente desde
13
/10/20
24
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
1
6,
caput,
da Lei nº 10.826/03.

Argumenta a defesa
que
a munição não foi apreendida em poder do paciente e
que
não é de sua propriedade, mas sim do corréu Leandro. Aduz que
a prisão
preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar
.
À vista disso, requer a imediata
revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso,
o H
abeas
C
orpus

não foi instruído com
o ato coator de forma integral,
impedindo a apreciação das teses defensivas. Isso porque, conforme Termo de Audiência de Custódia de id. 10755553, a decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva foi proferida de forma oral. A par disso, não fora instruído o
writ
com o arquivo referente à mídia colhida naquele ato.

Cumpre ressaltar que tal insuficiência
não
foi suprida nas informações prestadas pela autoridade coatora,
acompanhada apenas

d
e cópia da denúncia e de
decisão que recebeu a denúncia
.

Ressalto ser inviável a apreciação da tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, pois demandaria a apreciação da íntegra do feito, em especial, das provas que o instruem, o que não foi juntado.

Ad argumentandum tantum,
não verifico ser hipótese de concessão da ordem de ofício.

Ora, o paciente fora preso em flagrante em 13/10/2024 e os autos já foram distribuídos ao juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco. Tal circunstância aponta que o impetrante, além de não identificar corretamente a autoridade coatora, não demonstrou ter apresentado pretensão de liberdade provisória do paciente ao juízo competente, evidenciando possível supressão de instância.

Ademais, consoante informações da autoridade coatora e em consulta ao sistema Pje de 2ª Instância, identifiquei a recente tramitação do HC nº 5007478-38.2024.8.08.0000, do qual se extrai a informação de que o ora paciente encontrava-se cumprindo pena, no bojo da Execução penal nº 0000854-44.2018.8.08.0008 e progrediu recentemente, sendo solto em 16/7/2024.

Ou seja, pouco tempo após sua soltura, fora novamente preso em flagrante, evidenciando, assim, a necessidade de manutenção da sua custódia para garantia da ordem pública.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)